Tribunal: TJSP
Processo: 1090072-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade do autor ADRIANO CESAR FIUMARI.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os documentos

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Recurso que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade do autor ADRIANO CESAR FIUMARI.
Recorrente que não se enquadra nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os documentos apresentados, não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, tendo adquirido sua linha por meio de transferência de direito de uso. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC).

- Recurso não provido